Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719973-09.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELINSON DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por WELINSON DA SILVA OLIVEIRA, contra sentença que o condenou pela prática de crime de roubo tentado, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 3 (três) dias-multa, à menor razão legal (ID 58264161). Intimado por seu advogado, o réu interpôs recurso de apelação, pugnando pela apresentação das razões nesta 2a Instância (ID 58264166). O recurso foi recebido (ID 58264167). Foram apresentadas as razões recursais (ID 58264170), vindo em seguida contrarrazões (ID 58264173) e o parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 58639147). A Defesa, então, acostou petição assinada pelo réu, na qual formula pedido de desistência da apelação interposta. Requer seja expedida carta de guia definitiva para o início do cumprimento da pena (ID 61456615). A d. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela homologação do pedido de desistência (ID 61550133). Homologo, portanto, o pedido de desistência, para que surta os efeitos jurídicos e legais, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, retornem os autos para a origem, a quem compete expedir carta de guia ou atualizar aquela já encaminhada. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de julho de 2024 13:26:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora